Tribunal: TJES
Processo: 5004438-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004438-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ILIAS FERNANDES CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004438-78.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ILIAS FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO\VOTO

O Recurso Inominado interposto pelo banco recorrente foi acolhido, tendo reformado a sentença de piso, pelo que foi julgado como improcedente os pedidos contidos na inicial:

“CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso”.

Foram apresentados Embargos de Declaração (ID 1891901), PELA PARTE RECORRIDA, ORA EMBARGANTE, alegando, em apertada síntese, que o acórdão possui contradição, uma vez que as compras discutidas não foram feitas pelo embargante sendo vítima do golpe do motoboy e está em desacordo com decisões dos tribunais superiores, pretendendo a rediscussão de matéria já analisada.

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, pois o que o embargante busca é tão somente a rediscussão do julgado.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em análise ao recurso interposto pelo Embargante, não vislumbro qualquer possibilidade de concessão de efeito modificativo, uma vez que os Embargos Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que, in casu, não se verifica.

O propósito do Embargante, por tal pretensão, é unicamente reexaminar matéria outrora rediscutida ou rebatê-la, sendo esta já submetida à análise e julgamento no acórdão prolatado, que examinou o Recurso Inominado interposto, não sendo esse o objeto do presente Recurso, mas sim de sanar uma das irregularidades supramencionadas. Dessa maneira, os Embargos Declaratórios não merecem prosperar, uma vez que não preencheu o requisito do cabimento.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão, que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

Ante o exposto, conheço do presente Embargos de Declaração, negando-lhes provimento em razão de não existir qualquer vício no julgado, não se adequando às hipóteses legais previstas para o recurso de Embargos de Declaração no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos opostos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.